Tribunal: TJSP
Processo: 1500705-94.2022.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO QUALIFICADO. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) PROVA JUDICIAL APTA À CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO. (4) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL. (5) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (6) INEXISTÊNCIA DE DOLO QUE AMPARE A CONDENAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÕES DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO QUALIFICADO. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) PROVA JUDICIAL APTA À CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO. (4) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL. (5) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (6) INEXISTÊNCIA DE DOLO QUE AMPARE A CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE PERIGO DE CONTÁGIO DE MOLÉSTIA GRAVE OU PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. (7) DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO, QUE NÃO EXIGE QUALQUER REPARO. (8) PENA-BASE EXASPERADA DADA A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. (9) REGIME SEMIABERTO É O QUE MELHOR SE AJUSTA AO CASO DOS AUTOS. RÉU PORTADOR DE MÁCULA DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. (10) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU "SURSIS". (12) AFASTADO O VALOR INDENIZATÓRIO, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADIÇÃO AO EXPOSTO NO ART. 387, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (13) IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO DEFENSIVO.
1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de dano qualificado. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie.
2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste caso, serve, sim, de supedâneo à prolação do édito condenatório, sobretudo se coligida em sede judicial. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera.
3. A remissão feita pelo Magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
5. Não vejo como amparar o pleito Ministerial para condenar o réu pelos crimes de perigo de contágio de moléstia grave (art. 131, do Código Penal) ou de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132, do Código Penal). Não seria o caso mesmo de condenar o réu pela conduta prevista no art. 131, do Código Penal ("Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, o ato capaz de produzir o contágio"), haja vista que para a caracterização do tipo penal em comento faz-se necessário que o agente aja com especial finalidade de transmitir a doença grave ou moléstia, com dolo de dano, não se admitindo dolo eventual ou culpa, elementos que não estão previstos na norma penal. Inteligência da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, Cleber Masson, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves.
6. Não é caso também de reconhecer a conduta prevista no art. 132, do Código Penal ("Perigo para a vida ou saúde de outrem, este consiste em expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente"), ante a ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo necessário para caracterizar a referida conduta. Isso porque não restou comprovado nos autos o intuito do réu de expor a vida ou a saúde da vítima a perigo direto e iminente. O seu comportamento, embora tenha resultado na perfuração da mão esquerda da enfermeira com a agulha anteriormente utilizada nele e infectada com o seu sangue, decorreu de uma ação involuntária e não de uma vontade dirigida.
7. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Possibilidade. Na dosimetria da pena do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico.
8. A condenação, cuja sentença transitou há mais de 05 (cinco) anos, embora não sirva para caracterizar a circunstância agravante da reincidência, por força do art. 64, I, do Código Penal, serve, sim, para caracterizar o conceito de maus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, "caput", do Código Penal, exasperando, de tal arte, a pena-base. Nesse sentido a doutrina de Alberto Silva Franco e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (RHC 219.987/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 03/03/2023; HC 211.324/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/01/2023; RHC 214.594/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 06/06/2022 – DJe de 27/06/2022 e RE 1.250.439/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 17/12/2021).
9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, foi a pena do réu mitigada.
10. Regime prisional intermediário é o que melhor se ajusta ao caso dos autos, tendo em vista ser o réu portador de mácula de maus antecedentes criminais, o que, diante da particularidade do caso, impede a fixação de regime prisional mais brando, segundo previsão do art. 33, §3o, do Código Penal. Manutenção. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou seja reincidente. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
11. Não se cogita da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou "sursis", benesses incompatíveis com a condição do apelante (arts. 44, III e 77, II, ambos do Código Penal).
12. Afastado o valor fixado pelo Juízo de Origem para fins de indenização, tendo em vista a ausência de pedido expresso do Ministério Público (na denúncia). Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.984.337/MS – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 10/03/2023; AgRg no REsp 2.011.530/MG – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 04/10/2022; AgRg no REsp 1.973.602/SC – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 09/08/2022 – DJe de 15/08/2022; AgRg no REsp 1.940.163/TO – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 22/2/2022 – DJe de 03/03/2022; AgRg no REsp 1.387.172/TO – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – j. em 10/03/2015 – DJe de 16/03/2015; HC 306.269/SP – Rel. Min. Newton Trisotto – Quinta Turma – j. em 03/03/2015 – DJe de 10/03/2015; AgRg no REsp 1.206.643/RS – Rel. Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – j. em 12/02/2015 – DJe de 25/02/2015 e REsp 1.265.707/RS – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 27/05/2014 – DJe de 10/06/2014).
13. Apelo Ministerial desprovido e parcial provimento ao defensivo, apenas para afastar o valor estabelecido para fins de reparação à vítima.